Tribunal: TJMT
Processo: 1000714-18.2019.8.11.0026
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. COBRANÇA EM EXCESSO E NEGATIVAÇÃO. SUPOSTO CANCELAMENTO. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC. ALEGAÇÕES SEM VEROSSIMILHANÇA. PAGAMENTO DOS DÉBITOS NÃO COMPROVADOS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial e procedente o pedido contraposto.
A parte recorrente afirma que era cliente da empresa recorrida mediante a contratação de telefonia e internet pelo valor de R$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos) mensais e que, após o terceiro mês da mudança do plano pré-pago para pós-pago, recebeu fatura com valor exorbitante, tendo solicitado o cancelamento do serviço, motivo pelo qual reputa indevida a negativação.
Escopo recursal é a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.
Cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto, sendo destinadas para aquelas de difícil produção ou, ainda, que não estejam sob seu poder. Estabelece-se, ainda, o critério da verossimilhança. Leitura conjugada com o inciso VIII, do artigo 6o, do Código de Defesa d o Consumidor.
No caso, a parte recorrente não se desicumbiu do seu encargo, pois deixou de apresentar aos autos documento hábil a corroborar as alegações apresentadas. Inexistência de contrato, número de protocolo de cancelamento ou data da alegada solicitação, tampouco de faturas e prova de pagamento dos débitos mencionados na contestação. Alegações sem verossimilhança.
Inicial genérica que apenas indica valor supostamente contratado e com cobranças posteriores indevidas, sem documentos que permitam a realização de um cotejo temporal a fim de indicar que, efetivamente, houve alteração unilateral do contrato - ponto nodal da controvérsia.
Inserção dos dados do devedor nos órgãos de proteção ao crédito durante o seu inadimplemento caracteriza exercício regular de direito, não configurando conduta ilícita.
Inexistindo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais.
Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JULIANA SANTANA DA SILVA - CPF: 028.275.881-02 (REPRESENTANTE), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020